Tribunal: TJMT
Processo: 0003193-38.2019.8.11.0046
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003193-38.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Supressão de documento, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANA MARIA DORCE RAMAZOTTI - CPF: 117.572.788-18 (APELANTE), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), ADRIANA GUIMARAES ROSA - CPF: 698.314.672-72 (APELANTE), JULIO CESAR FERNANDES - CPF: 073.057.778-38 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADRIANA GUIMARAES ROSA - CPF: 698.314.672-72 (APELADO), ANA MARIA DORCE RAMAZOTTI - CPF: 117.572.788-18 (APELADO), JULIO CESAR FERNANDES - CPF: 073.057.778-38 (APELADO), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003193-38.2019.8.11.0046

APELANTE: ANA MARIA DORCE RAMAZOTTI, ADRIANA GUIMARAES ROSA, JULIO CESAR FERNANDES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ADRIANA GUIMARAES ROSA, ANA MARIA DORCE RAMAZOTTI, JULIO CESAR FERNANDES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSOS DEFENSIVOS – ART. 299, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO E SUA AUTORIA – REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA E DE MULTA APLICADAS EM SUBSTITUIÇÃO À PRIVATIVA DE LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – CARÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DA ACUSAÇÃO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 305, C/C O ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL DESCABIDA – CONDUTA NÃO INICIADA –
APELOS DESPROVIDOS
.

A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de que os réus cometeram o crime de falsidade ideológica que lhes foi imputado na denúncia.

“
A prestação pecuniária e a pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal são institutos com natureza e consequências jurídicas diversas. A primeira, pena restritiva de direito do art. 44, § 2°, do CP, não está vinculada aos critérios estabelecidos para a determinação da pena privativa de liberdade e deve ser aplicada para prevenção e repressão do delito, de acordo com o prudente arbítrio do magistrado e o estabelecido no art. 60 e § 1° do CP, tendo em vista a magnitude do crime e a condição econômica do réu”
(STJ, REsp n. 1.385.911/RS).

A redução é descabida quando a falta de condições financeiras não restar minimamente comprovada

O reconhecimento da tentativa demanda que o agente inicie a execução do delito, que não se consuma por circunstância alheia à sua vontade (CP, art. 14, II). Se não foram produzidas provas nesse sentido, inviável a condenação pretendia pelo MP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003193-38.2019.8.11.0046

APELANTE: ANA MARIA DORCE RAMAZOTTI, ADRIANA GUIMARAES ROSA, JULIO CESAR FERNANDES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ADRIANA GUIMARAES ROSA, ANA MARIA DORCE RAMAZOTTI, JULIO CESAR FERNANDES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interposto contra sentença que condenou Ana Maria Dorce Ranazotti, Adriana Guimarães Rosa e Júlio Cesar Fernandes à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 70 (setenta) dias-multa, por infração ao art.
299, parágrafo único c/c com o art. 29, do Código Penal (falsidade ideológica cometido por funcionário público), e os absolveu do ilícito previsto no art. do art. 305, c/c o art.14, inciso II e art. 29, todos do Código Penal (tentativa de supressão de documento).

Em suas razões, o Ministério Público aduz que: 1) é “
necessária a reforma da sentença para condená-los, também, pela prática de destruição de documento falso na modalidade tentada
” (sic); 2) “
a mens legis do art. 305 do Código Penal consiste na proteção de qualquer documento idôneo e insubstituível no seu valor probatório, a conduta dos recorridos se enquadra perfeitamente no elemento do tipo, posto que os dois executaram a ação enquanto emanaram ordens para que o documento fosse destruído
” (sic): 3)
“não fosse a desobediência das funcionárias, a efetiva destruição do documento público prejudicaria sobremaneira as provas colacionadas na ação de improbidade administrativa movida em face do então prefeito de Comodoro/MT
” (sic) (Id. 137156916 - pág. 174-181).

Apesar de intimados, os réus não contrarrazoaram o recurso (Id. 137156916 - pág. 200).

Ana Maria, Adriana e Júlio Cesar também insurgem e asseveram que: 1)
“
a existência do ofício n° 173/SMS/2019, de 29/05/2019, com número alterado e data retroativa, mas com conteúdo verdadeiro, não trouxe nenhuma vantagem [...], nem propiciou mudança relevante que pudesse “prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante”, revelando-se como atípica a conduta
” (sic); 2) “
em nenhum momento o apelado mensurou ou citou o prejuízo sofrido pelo erário publico e muito menos qual a vantagem auferida [...] pela suposta pratica criminosa citada na exordial acusatória
” (sic); 3) os réus não dispõem de
“condições financeiras para adimplir a multa pecuniária fixada em 10 (dez) salários mínimos, hoje equivalente a R$ 10.450,00 (dez mil quatrocentos e cinquenta reais), tendo em vista que a única fonte de renda é o salário de servidor público
” (sic) (Id. 137156916 - pág. 99 a 137156916 - pág. 172).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
137156916 - pág. 182-192).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pelo IMPROVIMENTO do apelo intentado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso; e pelo provimento do recurso manejado por Ana Maria Dorce Ramazotti, Adriana Guimarães Rosa e Júlio Cesar Fernandes, para absolvê-los na forma do inciso III, do art.386, do Código de Processo Penal
” (sic) (Id.
144570681 - pág. 1-14).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003193-38.2019.8.11.0046

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, anoto que, conforme entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, não há nulidade quando a defesa é intimada para contrarrazoar o apelo interposto pelo Ministério Público e permanece inerte:

Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Alegada nulidade do julgamento da apelação do Ministério Público por ausência de apresentação de contrarrazões pela defesa. Defensor constituído regularmente intimado. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Intimação pessoal do réu. Desnecessidade. Regimental não provido. 1. Consoante entendimento da Corte, a ausência de contrarrazões à apelação do Ministério Público não é causa de nulidade por cerceamento de defesa se a defesa, regularmente intimada, se queda inerte. [...]
(HC 149604 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 05-02-2018 PUBLIC 06-02-2018).

[...] Não há nulidade no julgamento da apelação interposta pelo Ministério Público se a defesa, regularmente intimada para apresentar contrarrazões, queda-se inerte. Precedentes. [...]
(RHC 133121, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 02/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 19-10-2017 PUBLIC 20-10-2017).

Ademais, “
é desnecessário que se proceda à intimação pessoal do Acusado, para constituir novo advogado, no caso em que este, embora regularmente intimado, deixa de apresentar contrarrazões ao recurso especial acusatório, inexistindo nulidade a ser reconhecida. Precedentes desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal
” (STJ, RvCr n. 5.525/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 17/9/2021).

In casu
, a denúncia imputou aos réus, enquanto funcionários públicos, o crime de falsidade ideológica (CP, art. 299, parágrafo único) e o de tentativa de supressão de documento (CP, art. 305, c/c o art. 14, II), em razão dos seguintes fatos:

Consta no incluso procedimento administrativo que, no dia 07 de junho de 2019, nas dependências da prefeitura de Comodoro, agindo em unidade de desígnios, previamente ajustados,
Ana Maria Ramazoti Beduschi, Adriana Guimarães Rosa
e
Júlio Cesar Fernandes
, prevalecendo-se dos cargos públicos que ocupam, inseriram declaração falsa em documento público com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. E, em sequência, nas mesmas circunstâncias de local e tempo,
Júlio Cesar Fernandes
e
Adriana Guimarães Rosa
tentaram destruir, em benefício próprio e de outrem, documento público verdadeiro, de que não podiam dispor.

Pois bem. Nos autos do procedimento administrativo do Ministério Público registrado sob o código SIMP nº 001256-017/2019, apurou-se a suposta fraude praticada pela denunciada
Adriana Guimarães Rosa
, atual secretária municipal de Finanças [em provável conluio com o atual prefeito de Comodoro, Jeferson Ferreira Gomes] relativa à publicação precária e obscura de edital [nº. 34/2019, de 31 de maio de 2019] de convocação de quatro candidatos aprovados em concurso público municipal [7º, 8º, 9º e 10º lugares, referentes a cargos de assistente administrativo], isso no intuito de favorecer pessoa de sua amizade íntima.

Ao que parece, a ideia ímproba era de que aqueles melhores colocados do que a suposta beneficiada não ficassem sabendo do chamamento e ela conseguisse, então, tomar posse no cargo.

No contexto desta investigação, após a realização de algumas diligências, oficiou-se ao prefeito Jeferson Ferreira Gomes solicitando informações a respeito deste edital de convocação.

Na resposta apresentada pelo alcaide, falou-se que o chamamento simultâneo de quatro candidatos originou-se nos pedidos dos seus secretários por mais colaboradores.

Nesse sentido, juntou aos autos o ofício nº. 173/SMS/2019, lavrado por
Ana Maria Ramazoti Beduschi
, da Secretária Municipal de Saúde, com data de 29 de maio de 2019, o qual teria sido protocolado no mesmo dia junto a
Adriana Guimarães Rosa
, conforme assinatura aposta no documento.

Ocorre que tal ofício apresenta dados falsos, pois foi fabricado a mando de
Adriana Guimarães Rosa
, que acionou o secretário municipal de administração,
Júlio César Fernandes
, o qual, por sua vez, entrou em contato com as servidoras do setor administrativo da Secretaria Municipal de Saúde, Ana Cristina Rodrigues Pereira da Silva e Adejanes de Araújo Silva, e solicitou que elas alterassem o ofício nº. 184/SMS/2019, de 04 de junho de 2019, lançando-se nele
numeração e data inverídicas
, sendo esta anterior a do edital de convocação [que é de 31/05], isso no intuito declarado de fortalecer os argumentos defensivos do prefeito, na tentativa de comprovar que realmente tivera a intenção de chamar todos os quatro candidatos elencados no referido edital [e não de excluir os três primeiros através de publicação obscura, beneficiando a quarta candidata convocada, que seria amiga íntima da denunciada
Adriana Guimarães Rosa
].

Ressalte-se que o documento ideologicamente falso em questão [o ofício nº. 173/SMS/2019] é, na verdade, cópia sutilmente modicada [e com numeração e data adulteradas] do ofício nº. 184/SMS/2019, de 04 de junho de 2019 [que é posterior, portanto, ao mencionado edital, de modo que o original seria inservível para os fins escusos pretendidos].

[...]

E, segundo se nota, o ofício verdadeiro [lavrado de boa-fé, já que datado de 04/06, pois apurou-se que o esquema ímprobo em investigação cível somente veio a público no dia seguinte, 05/06, isso com a expedição de notificação ao prefeito por parte da controladoria interna municipal e do Ministério Público] foi protocolado como de praxe, na cheia de gabinete do prefeito [até porque consta o alcaide como sendo o destinatário do documento]; já o falsificado, foi “recebido” pela própria secretária de finanças
Adriana Guimarães Rosa
, demonstrando-se o nítido conluio para o crime.

Ademais, após
Júlio César Fernandes
obter em mãos o ofício falsificado [que foi levado em seguida a Ana Maria Ramazoti Beduschi para assiná-lo], ele, novamente a mando de
Adriana Guimarães Rosa
,
determinou que as servidoras públicas acima mencionadas destruíssem o ofício nº. 173/SMS/2019 original,
para colocar o falsificado no seu lugar nos arquivos públicos. Porém, as servidoras assim não o fizeram, pois guardaram o documento, que ora apresentamos. [...]
(Id. 137156911 - pág. 1-4 e aditamento constante no Id. 137156912 - pág. 180 a 137156913 - pág. 3).

Esquadrinho as provas produzidas.

No inquérito civil, Carla Beatriz Guandalini declarou:

Que trabalha como chefe de gabinete desde 2005 [...] Que a então secretária de finanças solicitou ao DRH, que, por sua vez, encaminhou a solicitação de edital ao e-mail da declarante, que elaborou o edital, cuja minuta já lhe foi enviada quase pronto; Que a secretária de finanças ficou pressionando a declarante para que enviasse o edital ao setor de licitação para a servidora Ariadne publicasse do Diário Oficial da União mesmo antes do prefeito assiná-lo; Que então a declarante entrou em contato com o prefeito que ainda estava em viagem para confirmar sobre a solicitação da secretária: Que o prefeito ficou de ligar mais tarde, porém não o fez; Que mediante a insistência da secretária de finanças, logo na manha da sexta-feira [31/05], a declarante enviou o edital para Ariadne publicá-lo [...]; Que geralmente a secretária de finanças não intromete em assunto de publicação; [...] Que indagada a respeito de conhecimento de amizade intima da secretária de finanças com algum dos candidatos listados no edital, diz a declarante que sabe que ela possuiu uma amizade com a 10ª colocada, Ana Paula Vicentini, pois é público e notório, inclusive com divulgação em redes sociais; Que decidiram cancelar o edital no dia 05/06, mas colocaram a data do dia 04/06; Que o edital foi cancelado quando se percebeu que a manobra foi descoberta, já que boatos começaram a rodar a cidade; [...] Que no dia 05/06 a declarante foi procurada pela secretária de finanças, que estava alterada por conta da conta da descoberta do cancelamento da manobra, oportunidade em que lhe disse que “quando eu pedir para você fazer um documento, você não precisa confirmar com o prefeito, pois sele já está de acordo”, e a declarante lhe respondeu: “é minha obrigação confirmar com o prefeito”; Que para justificar o cancelamento, o contador Gustavo elaborou um parecer a respeito do índice da folha de pagamento de pessoal; Que a declarante sabe que a secretária de finanças afirmou no ambiente da prefeitura que “ela iria matar todos no ninho que tivessem a prejudicado” [...]
(Id.
137156912 - pág. 19-20).

Ana Cristina Rodrigues Pereira da Silva assim descreveu o acontecido:

Que retifica o depoimento prestado noutra oportunidade envolvendo a confecção dos ofícios n. 173/SMS/2019 e 184/SMS/2019; Que no dia 07/06/2019 (data da conferência municipal da saúde) foi procurada, pela parte da manhã, pelo secretário de administração Júlio Cesar Fernandes, com a finalidade de que precisava corrigir um ofício; Que se dispôs a fazê-lo, sem, no entanto, saber do que se tratava, razão pela combinou de encontrar o senhor Júlio Cesar Fernandes na Secretaria Municipal de Saúde
; Que na Secretaria Municipal de Saúde o senhor Júlio pediu que retificasse a data do Ofício n. 184/SMS/2019, de modo a contar como sendo expedido no dia 29/05/2019, o que foi realizado;

Que o secretário Júlio pegou o oficio e encaminhou para a secretária de Administração Adriana Guimarães Rosa; Que no período da tarde recebeu outra ligação do senhor Júlio Cesar Fernandes dizendo que nova retificação deveria ser feita; Que então a declarante marcou novamente de encontrar com o senhor Júlio na Secretaria Municipal de Saúde; Que na oportunidade o secretário Júlio pediu que retificasse o número do ofício
,
de modo a coincidir com a data adulterada anteriormente
; Que questionou o senhor Júlio dizendo que os ofícios possuem uma numeração sequencial; Que Júlio disse para a declarante procurar um ofício que tivesse grande repercussão, sendo um de mera comunicação interna: Que a declarante achou o oficio n. 173/SMS/2019, cujo destinatário era a Secretaria de Planejamento;
Que então procedeu a alteração da numeração e da data do ofício, tal como solicitado pelo senhor Júlio Cesar Fernandes, que pegou e se dirigiu à Secretaria de Finanças; Que Júlio Cesar dizia que a correção era necessária para que a senhora Adriana Guimarães Rosa fizesse uma defesa administrativa junto ao Ministério Público
; Que a declarante afirma que na primeira oportunidade que teve de vir a esta promotoria não disse a verdade porque a então secretária de saúde, Ama Maria, lhe pediu chorando que confirmasse a versão dada pela secretaria de saúde; Que assim o fez por consideração a secretária de saúde [...]
(Id.
137156913 - pág. 3-5).

O relato de Adjanes de Araújo Silva foi no mesmo sentido (Id.
137156913 - pág. 6-7).

Júlio Cesar Fernandes disse que Adriana lhe solicitou um ofício com data retroativa “que a ajudasse na defesa do edital”, de modo que pediu a Ana Cristina para providenciar o documento e depois o levou para ‘Ana Ramazotti’ assinar (Id. 137156913 - pág. 73-76).

Ana Ramazotti Beduchi afiançou que assinou o ofício apresentado por Júlio e que pensou que se tratava de um documento verdadeiro (Id.
137156913 - pág. 77-81).

Adriana Guimarães Rosa sustentou que a convocação dos candidatos aprovados no concurso ocorreu de forma regular, e que foi cancelada “
porque o contador disse que o limite [de gasto com pessoal] estava acima
” (sic). Disse ainda que “
pediu
pedi para [Júlio Cesar] ir atrás se tinha, daí ele falou assim, não, não tem, daí eu falei assim: “providencia um pra gente poder anexar, providencia um ofício, igual esse outro”, porque já tinha um mais recente lá, que elas tinham mandado, ai ele foi atrás e me trouxe esse ofício, eu realmente pedi pra ele, vai atrás de alguns ofícios e se você não encontrar da um jeito, faz um, traz um aqui para gente colocar a resposta
” (sic)
(Id.
137156913 - pág. 82-87).

Na instrução processual, Ana Cristina Rodrigues Pereira da Silva confirmou a ocorrência do crime, assim como o envolvimento dos réus, verbis:

MP: É sobre fato que teria ocorrido em junho desse ano, relativo a documento público, ofício, a senhora é lotada na secretaria de saúde?

T: Sim.

MP: Qual a função da senhora lá?

T: Administrativo.

MP: Sobre esses fatos aqui, essa questão desse oficio que teria sido remetido para o Ministério Público [...], o que a senhora ficou sabendo a respeito disso?

T: O que exatamente?

MP: [...] segundo depoimento que a senhora tinha prestado, a senhora foi convidada a lavrar esse documento, é isso?

T: Sim.

MP: Como que foi isso?

T: Não sei se vou recordar exatamente o que disse antes.

MP: O que a senhora se lembra.

T: A gente recebeu [...], não foi no meu telefone, mas eu lembro de ter recebido uma ligação do Júlio, que alguém repassou o telefone
e eu conversei com ele; ele me falou que tinha que fazer uma correção em um documento, que era urgente, eu perguntei o que seria e ele falou que precisava me falar pessoalmente, então eu desci na secretaria de saúde, encontrei com ele lá, aí ele me mostrou o documento e pediu, que ele precisava que aquele documento fosse alterado, alterado a data do documento, para levar na prefeitura para a Adriana, que a Adriana pediu que ele fizesse isso, levasse lá para alterar a data, para devolver para ela; eu alterei a data do documento e ele levou; acho que ele levou primeiro para a Ana assinar
.

MP: Era documento da lavra da secretária de saúde?

T: É, é um documento da secretaria de saúde, teria que ser no caso assinado por ela.

MP: Tá, aí depois disso você fez e entregou para ele?

T: Hunrum.

MP E aí depois disso?

T
: Isso foi na parte da manhã, quando foi na parte da tarde, ele retornou a mesma ligação e pediu se eu poderia ir de novo para fazer outra alteração, que não estaria correto, aí a gente desceu lá de novo e ele pediu também que teria que ser alterado o número, a numeração do ofício, né?, porque a data.... Mas ficou com o mesmo número, então teria que trocar a numeração do ofício; eu questionei porque, a gente segue uma ordem de números, então aquela numeração era a sequência, não poderia colocar outro número que não fosse, que a gente já tinha utilizado em outro documento, ele então perguntou se não tinha um documento menos importante ou que fosse só interno, que eu poderia usar o mesmo número para aquele, eu achei o documento, um ofício interno, que seria interno da prefeitura, coloquei o número dele, ficamos com dois ofícios com a mesma numeração e devolvi para ele
.

MP: E fez o que com aquele outro documento, ele pediu alguma destinação?

T: Ele queria levar o documento, ele falou se ele poderia levar o original, o documento original de tudo, eu falei que não seria prudente ele levar, aí ele insinuou que eu destruísse o documento, eu não falei nem que sim, nem que não, falei, não, pode deixar que a gente... Só que eu não destruí, eu guardei o documento, era um documento... Não ia destruir um documento.

MP: Entendi, a senhora chegou a perguntar para ele qual era o motivo [...]?

T: Da primeira vez eu perguntei, ele falou só que precisaria fazer, que a secretária de finanças precisava desse documento para fazer uma defesa para o MP, ela precisava do documento para fazer uma defesa para o MP referente sobre todo o acontecimento sobre o edital que não teria sido publicado, depois teria sido publicado, creio que era isso
.

MP: Você chegou a conversar com a secretária à época, a Ana Maria Ramazotti
Beduschi acerca dessa alteração, desse documento
?

T: No dia não, porque a gente não viu ela no dia, quer dizer, durante essa acontecimento; a gente teve que encontrar com ela de manhã, mas depois desse acontecimento não, nem durante, porque segundo quando
o Júlio chegou, a gente até perguntou, mas a Ana tem que assinar, daí ele falou: “não, não se preocupa quanto a isso porque ela está na prefeitura com a Adriana esperando esse documento
”, então teoricamente ela sabia.

MP: E depois?

T: Na segunda vez?

MP: Não, falo assim, depois desse acontecimento você... Esse outro documento, o documento original, a senhora disse que não destruiu.

T: Guardei.

MP: Guardou consigo mesmo?

T: Guardei lá na secretaria mesmo.

MP: Tá, e depois disso, você chegou a conversar com Ana Maria?

T: No outro dia sim.

MP: No outro dia?

T: No outro dia sim, a gente perguntou para ela, foi essa palavra que a gente usou: “Ana, você sabe o que você assinou, o que o Júlio levou para você assinar, você sabe o que você assinou”, ela falou: “sei”, a gente não perguntou mais nada, não questionou porque assinou não.

MP: E depois você foi chamada para ser ouvida no Ministério Público?

T: [a testemunha faz sinal positivo com a cabeça].

MP: Pela primeira vez?

T: Sim.

MP: Teve alguma conversa prévia, alguma coisa com algum desses três aqui?

T: Sim.

MP: Como que foi isso?

T: Quando a gente recebeu, quando eu recebi a ligação, no caso para vir depor, isso foi em um dia e o depoimento foi marcado para o dia seguinte; no dia seguinte a gente, a gente eu falo eu e minha colega, a própria Ana entrou em contato com a gente.

MP: Adejanes?

T: Isso, Adejanes, entrou em contato com a gente e pediu que a gente confirmasse a história que ela já tinha dito, que o documento realmente era verdadeiro, que não haveria essa troca, alteração, ela pediu porque teoricamente isso é, como ela usou a palavra, acabaria, estaria prejudicando ela, no caso, iria prejudicar ela se a gente viesse a relatar essa verdade; ela pediu muito, a gente tem uma consideração por ela por trabalhar muito tempo com a gente e por ela ter pedido isso, a gente veio e confirmou no primeiro depoimento que o documento não haveria, não teria troca, não foi alterado
.

MP: Esse pedido foi feito como, via telefone?

T: Pessoalmente.

MP: Quem mais estava nessa reunião?

T: O Júlio, os dois advogados dela.

MP: Que é o Dr. Oto e o Dr. Marcelo?

T: Dr. Marcelo e Ana Paula, secretária de Planejamento.

MP: Secretária de planejamento?

T: Porque envolve ela por causa do ofício [...], que primeiro, que utilizei o número era dela, foi para ela.

MP: Foi encaminhado para ela? E a Adejanes estava junto?

T: Também.

MP: Teve mais orientação, alguma coisa [...], era para confirmar a história?

T: Isso, a orientação era essa para confirmar a historia que ela já teria, que ela teria já relatado, que não houve alteração, que o documento era aquele mesmo e que não existiria outro documento, que aquele era o único.

MP: E depois que vocês deram aquele segundo depoimento no Ministério Público se retratando daquele primeiro, vindo a contar o mesmo relato que a senhor repetiu agora aqui perante o juiz, vocês chegaram a conversar acerca desse depoimento com algum dos envolvidos, Adriana, Ana ou Júlio?

T: A Ana só.

MP: Como que foi essa conversa?

T: A gente falou para ela que da primeira vez que ela perguntou a gente... Falamos que confirmamos a historia dela, mas que seria interessante se ela se retratasse, viesse e se retratasse; a gente deixou claro para ela, “se você não for a gente não vai sustentar essa historia, se a gente for chamado a segunda vez lá, a gente não vai sustentar”, porque depois disso a gente viu que isso daria problema para a gente, porque a gente veio e mentiu para o MP, mas ela não... Não veio, não procurou se retratar, nós viemos e se retratamos porque é uma coisa errada que fizemos.

MP: Mas depois da retratação teve alguma conversa com ela?

T: Sim, a gente conversou com ela, falamos: “a gente foi lá e se retratou, fomos lá e contamos exatamente como aconteceu, se você quiser ir e fazer o mesmo”.

MP: Da parte dela ou de alguém teve algum questionamento com vocês, algum constrangimento, algo do tipo?

T: Da parte dela não, tranquilo.

MP: Da parte de alguém?

T: Diretamente não, mas indiretamente tem algumas coisas, a gente sente, não falar exatamente, não falar, não chegar, mas ouvir dizer, ouvir falar a gente ouviu.

MP: Teve a questão que a gente já colocou no processo, a questão da demissão do Paulo, que era secretário, que levantou essa suspeita de que teria sido uma retaliação, porque o Paulo teria sido o principal articulador para vocês prestarem esse segundo depoimento, oque a senhora fala disso?

T: Desde o início o Paulo sempre foi a favor vim, no caso, na primeira vez a gente não chegou a conversar com ele diretamente, mas ele sempre foi de que a gente viesse e falasse a verdade, sempre deixou claro isso para a gente [...], eu creio que às vezes, não posso afirmar, pode ter sido um dos motivos.

[...]

MP: Mas alguém procurou a senhora depois que se retratou, ou procurou a senhora agora, antes dessa audiência acerca dos fatos, para orientar, para pedir alguma coisa?

T: De agora?

MP: É.

T: Não.

[...]

MP: A senhora continua trabalhando no mesmo posto que estava na época?

T: Sim.

MP: E a Adjeanes também?

T: Também.

[...]

Defesa: Você já relatou para o promotor [...], aquele contexto do oficio, estamos falando do Ofício 184 e 173 que está nos autos, o que foi alterado no oficio?

T: A numeração.

Defesa: A numeração?

T: E a data.

Defesa: E a data?

T: [a testemunha faz sinal positivo com a cabeça].

Defesa: Mas o contexto do oficio, o teor do oficio é verdadeiro?

T: O teor é não totalmente, você pode pegar o primeiro comparar com o segundo que tem, se não me engano foi acrescentado, tirado o último parágrafo
.

[...]

Defesa: Então esse ofício que estou falando está juntado aos autos, ofício 511, da Secretaria de Saúde, 2018, está registrado nos autos do juiz 261, esse ofício é verdadeiro?

T: Esse é.

Defesa: É verdadeiro?

T: É.

[...]

Defesa: O Ofício 305, que está na pagina 262 dos autos e o ofício 109 também é verdadeiro?

T: Sim.

Defesa: Na verdade é uma realidade que a secretaria na época dos fatos, Dona Ana Ramazotti
Beduschi
, ela necessitava de funcionário mesmo, ela reiterava os ofícios?

T: Sim.

Defesa: O ofício 184 era um fato novo ou era reiterado de ofícios anteriores?

T: 184?

Defesa: Que é o ofício que foi encaminhado em 4-6?

T: Sim, não era reiterado porque a gente não usou essa palavra de reiteração, mas era o mesmo pedido que a gente vinha fazendo.

Defesa: A dona Ana Maria Ramazotti Beduschi ela ligou para a senhora solicitando que a senhora fizesse esse ofício, a alteração do ofício?

T: Não.

Defesa: No dia que a senhora teve lá com o secretário Júlio, ela tinha conhecimento dessa alteração do ofício?

T: Quando ela estava na câmara ainda, na conferência, no dia, ela me chamou e avisou, porque nós estávamos na recepção do evento, então ela ira sair e chamou a gente e falou: “eu estou descendo na prefeitura porque eu recebi uma ligação da Adriana para resolver um BO”, foi essa a palavra que ela usou, certo?, ela desceu para a prefeitura.

Defesa: Mas ela não falou?

T: Não, logo após a gente recebeu a ligação do Júlio solicitando isso, então, quando o Júlio chegou lá ele falou que a Ana estava na prefeitura com a Adriana aguardando o ofício, ela ia assinar lá no caso.

Defesa: Mas quando ela falou para a senhora do BO, ela não falou para a senhora que era o ofício?

T: Não.

Defesa: A senhora foi obrigada pelo Júlio a alteração no ofício ou foi solicitada?

T: Foi solicitado por ele.

Defesa: A Adriana nesse decorrer, [...] após a senhora fazer a retificação do seu depoimento, Adriana alguma vez coagiu a senhora, alguma coisa, constrangeu a senhora?

T: Não.

Defesa: O Júlio [...] ele sendo secretário de administração e a senhora na secretaria, ele constrangeu a senhora em algum momento?

T: Diretamente não, mas eu senti, como a Adejanes também sentiu, certo, vamos dizer assim, tudo o que a gente, querendo ou não a gente tem que ter o contato com a administração, ele, e tudo o que partia de nós para a administração era recusado, ou retaliado, ou aguarda, tem que esperar, ou não pode, ou não dá agora, entendeu?, isso não acontecia antes, nunca aconteceu, a gente sempre teve livre acesso, sempre conversou direto com ele, precisa disso, por causa disso, tá, vou resolver [...]

Defesa: Mas constrangimento assim?

T: Não.

[...]

Defesa: a senhora Ana Maria Ramazotti retornou como secretária de saúde, depois ela ficou como secretária adjunta?

T: Foi.

Defesa: Mesmo a senhora trabalhando junto com ela houve alguma alteração?

T: Não.

Defesa: A senhora foi a segunda vez no Ministério Público de vontade própria ou porque o Paulo pediu para a senhora?

T: De vontade própria.

Defesa: O senhor Divan retornou à secretaria de saúde como motorista por uma ordem do prefeito, do secretário, como que foi?

T: Do prefeito. [...]
(Id.
140393895 - pág. 1 – link de acesso).

Adejanes de Araújo Silva confirmou que estava na companhia de Ana Cristina e presenciou quando Júlio pediu a ela para alterar o ofício, em atendimento à solicitação de Adriana (Id.
140393895 - pág. 1 – link de acesso).

Em juízo, Ana Maria Ramazotti Beduschi alegou que: 1) estava na conferência de saúde no dia dos fatos; 2) assinou o documento a pedido de Júlio ‘sem ler’; 3) ‘por várias vezes, solicitou novos servidores ao prefeito’ (Id.
140393895 - pág. 1 – link de acesso).

Adriana Guimarães Rosa aduziu que: 1) os fatos não são verdadeiros; 2) o chamamento dos quatro candidatos ocorreu por necessidade; 3) o edital de convocação foi cancelado por causa do índice da folha, que estava acima do permitido; 3) não determinou a falsificação ou a destruição de documentos, apenas solicitou a Júlio que “buscasse os documentos em que a saúde solicitava novos funcionários” (Id.
140393895 - pág. 1 – link de acesso).

Este é o interrogatório de Júlio Cesar Fernandes:

Juiz: [...] são verdadeiros esses fatos?

R: Doutro, alguns sim, outros não.

Juiz: Pode falar.

R: Nesse momento a dona Adriana, naquele momento secretária de finanças, ela pediu que eu fosse até a secretaria de saúde buscar um documento, um ofício, esse ofício que consta no processo, e que lá na secretaria de saúde eu procurasse a Ana Cristina, que é a funcionária que redige os ofícios na secretaria; então me desloquei até lá, já estava indo na secretaria mesmo, e quando cheguei na secretaria era dia de uma conferência municipal de saúde, a secretaria não estava com os funcionários presentes, aí eu liguei para a Ana Cristina,
falei que estava lá buscando um ofício a pedido da senhora Adriana, ela prontamente veio lá na secretaria, que o pedido da Adriana, que ela tinha me relatado anteriormente, é que ela estava fazendo uma justificativa junto ao Ministério Púbico sobre um edital que tinha sido cancelado e que tinha vários ofícios pedindo um quadro de funcionários que iriam ser chamados do antigo concurso público, do último concurso público, mas que ela não estava achando, ela achou um ofício que a data não condizia com a data que ela tinha feito a solicitação dos funcionários, ela tinha sido posterior à data, então ela me pediu que fosse até a secretaria de saúde onde a Ana Cristina estaria fazendo uma data retroativa, aí eu perguntei para ela assim: “mas o corpo do ofício vai ser mudado”, ela falou: “não, apenas a data”, então eu fui lá buscar esse ofício; a

Ana Cristina alterou a data do referido ofício, mas como era conferência, a secretária de saúde não estava lá para assinar, aí ela me deu o ofício no envelope, com um envelope aberto, e falou: “A Ana, a Ana secretária, Ana Ramazotti, está na conferência na Câmara Municipal, você vai ter que ir lá colher a assinatura dela, então eu desloquei da secretaria de saúde até a Câmara Municipal de Vereadores, colhi a assinatura da dona Ana Ramazotti e voltei na prefeitura e entreguei o envelope com o ofício para a Adriana, então assim, esse foi o contexto onde fui incluído nesse relato, né?, mas assim, ainda perguntei antes para a Adriana se seria mudado o corpo do ofício, ela falou: “não, apenas a data, porque não estou achando o ofício certo para fazer a defesa”, aí, se não me engano, teria um ou dois ofícios e ela queria ter mais, naquele momento ela não encontrou.

[...]

Defesa: Na hora que você foi lá na secretaria você falou com a Ana Cristina, ela adulterou o número do ofício e a data, é isso?

R: A data.

Defesa: Aquele ofício você pediu para ela destruir o outro ofício que tinha?

T: Não senhor.

Defesa: Você tentou tomar da mão dela?

R: Não senhor?

Defesa: Após isso, após essa situação que elas vieram no Ministério Público, consta nos autos, elas voltaram no Ministério Público e retificara o depoimento delas, após isso, você como secretário de administração, você coagiu elas algumas vez, você mandou algum recado falando que ia trocar elas de lugar, ou fez alguma fofoca a alguém?

R: De forma alguma. [...]
(Id.
140393895 - pág. 1 – link de acesso).

O pedido de absolvição não prospera.

Consta nos autos que o Ministério Público recebeu denúncia que Adriana Guimaraes Rosa – secretária de finanças do município de Comodoro –, em desrespeito à ordem de classificação do concurso púbico, privilegiou a nomeação de candidato, por quem nutria intima relação de amizade.

Quando a notícia veio à tona, a convocação foi cancelada pela prefeitura.

Consta ainda que Adriana foi incumbida de justificar as nomeações perante o MP. Assim, ela pediu a Júlio que providenciasse um documento em que a secretária de saúde solicitava a nomeação de novos servidores.

Na tentativa de fornecer uma explicação plausível para a nomeação questionada, os réus – todos ocupantes do cargo de secretário na municipalidade – se uniram e adulteraram o Ofício n. 173/SMS/2019, mediante a inserção de informações inverídicas.

As provas angariadas expõem a conduta ilícita.

Ana Cristina Rodrigues Pereira da Silva explicou para o Promotor de Justiça que é servidora da Secretaria de Saúde do município e que, no dia dos fatos, Júlio lhe telefonou porque “
tinha que fazer uma correção em um documento, que era urgente”,
mas
“que precisava falar pessoalmente”.

Assim, se dirigiu à
“secretaria de saúde [onde ele lhe] mostrou o documento e pediu que [...] aquele documento fosse alterado, alterado a data do documento, para levar na prefeitura para a Adriana, que a Adriana pediu que ele fizesse isso, levasse lá para alterar a data, para devolver para ela”,
de modo que
“alterou a data do documento e ele levou; acho que ele levou primeiro para a Ana assinar”.

De acordo com a testemunha, no período da tarde, Júlio lhe procurou novamente e “
pediu se poderia ir de novo para fazer outra alteração, que não estaria correto [...] ele pediu também que teria que ser alterado o número, a numeração do ofício”,
para que não ficasse fora da ordem.

Para conferir credibilidade ao documento forjado, ele perguntou “
se não tinha um documento menos importante ou que fosse só interno, que poderia usar o mesmo número para aquele
”, então, encontrou
“um ofício interno, que seria interno da prefeitura, colocou o número dele”,
e devolveu a ele o ofício adulterado
.

A testemunha esclareceu que, no dia seguinte, perguntou a Ana Maria: “
você sabe o que você assinou, o que o Júlio levou para você assinar, você sabe o que você assinou”, ela falou: “sei”,
e que depois disso
“não perguntou mais nada, não questionou porque assinou”.

O depoimento de Ana Cristina ecoa nas declarações de Adejanes de Araújo Silva – servidora da secretaria de saúde que presenciou os fatos.

E não é só.

Em juízo, Júlio Cesar Fernandes confirmou que procurou Ana Cristina para que ela fizesse um ofício com ‘data retroativa’ e que, em seguida, se “
deslocou da Secretaria de Saúde até a Câmara Municipal de Vereadores, colheu a assinatura da dona Ana Ramazotti, voltou na prefeitura e entregou o envelope com o ofício para a Adriana”,
que iria utilizá-lo para fazer
“uma justificativa junto ao Ministério Púbico”.

Embora tenha dito que ‘não leu o documento’, Ana Maria Ramazotti Beduschi admitiu que o assinou a pedido de Júlio.

A tudo isso se alinha a admissão de Adriana na fase investigativa, na qual aduziu que, quando Júlio lhe disse que os documentos que precisava não existiam, falou para ele:
“providencia um para gente poder anexar, providencia um ofício, igual esse outro”.

A prova documental se alinha aos elementos de convicção angariados.

Ao confrontá-la, percebe-se claramente que o Ofício n. 173/SMS/2019 (Id.
137156911 - pág. 62
) é copia do
Ofício n. 184/SMS/2019, originariamente expedido em 4-6-2019, e que teve a data
alterada para o dia de 29-5-2019, com a finalidade de demonstrar que o pedido de nomeação antecedeu o Edital n. 034/2019, de 31-5-2019, que era investigado (
137156911 - pág. 51).

Além disso, é nítido que a parte final do último parágrafo do documento foi acrescentada (Id. 137156912 - pág. 4).

A situação, aliás, foi descrita por
Ana Cristina no ponto em que declarou que “
o teor [do ofício] não é totalmente [verídico], você pode pegar o primeiro e comparar com o segundo que tem, se não me engano foi acrescentado”.

Conquanto as defesas aleguem que a conduta imputada aos réus é atípica, porque
“não [lhes] trouxe nenhuma vantagem, nem propiciou mudança relevante que pudesse prejudicar direito, criar obrigações ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante
” (sic), o argumento não se sustenta.

A concretização de vantagem em razão da falsidade operada não é exigida no tipo penal.

Além disso, as provas coligidas expõe a vontade dos agentes em “alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante”.

De acordo com o que restou apurado, a inserção de dados inverídicos no Ofício n. 173/SMS/2019 se deu para justificar a nomeação de candidatos aprovados no concurso público da prefeitura, que estava sendo investigada pelo MP.

A alteração do documento ocorreu com a finalidade de demonstrar que, antes da convocação, a secretária de saúde solicitou a nomeação de novos servidores.

A prova é firme nesse sentido.

As testemunhas aduziram que Júlio determinou a alteração do ofício a pedido de Adriana, porque “a
secretária de finanças precisava desse documento para fazer uma defesa para o MP, ela precisava do documento para fazer uma defesa para o MP referente sobre todo o acontecimento sobre o edital que não teria sido publicado, depois teria sido publicado”.

Asseguraram ainda que Ana Maria – secretaria de saúde que assinou o ofício adulterado – conhecia a situação.

A circunstância também exsurge no interrogatório judicial de Júlio que afirmou: “
o pedido da Adriana, que ela tinha me relatado anteriormente, é que ela estava fazendo uma justificativa junto ao Ministério Púbico sobre um edital que tinha sido cancelado e que tinha vários ofícios pedindo um quadro de funcionários que iriam ser chamados do antigo concurso público, do último concurso público, mas que ela não estava achando, ela achou um ofício que a data não condizia com a data que ela tinha feito a solicitação dos funcionários, tinha sido posterior à data, então ela me pediu que fosse até a secretaria de saúde, onde a Ana Cristina estaria fazendo uma data retroativa”.

No contexto, resta claro que a conduta dos réus se amolda ao tipo penal.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] Impossível o pedido de absolvição se, nos autos, existem elementos de provas capazes de demostrar que o apelante inseriu informações falsas no Sistema Sisflora, com a finalidade de dar aparência de legalidade às fraudes que vinha praticando há mais de um ano. [...]
(TJ/MT, N.U 0001991-60.2016.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022).

[...] Se o réu fez inserir declaração falsa em procuração pública, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, caracterizado está o crime de falsidade ideológica. [...]
(TJ/DF,
Acórdão 1226692
, 07129238120198070001, Relator: JAIR SOARES, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no PJe: 3/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Também não procede a pretensão do Ministério Púbico em ver os réus condenados pelo crime do art. 305/ c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal.

O tipo penal em comento consiste em “
destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro de que não podia dispor
”.

Por se tratar de
“crime formal, que não exige para sua consumação resultado naturalístico em haver efetivo prejuízo para a fé publica,”
se admite a modalidade tentada (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 18ª edição, Ed. Forense, pág. 1120 –
e-book
).

A sua vez, o art. 14, inciso II, do Código Penal, estabelece que a tentativa ocorre “quando iniciada a execução” do delito, que “não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente”.

O conjunto probatório demonstra que nenhum ato executório foi praticado.

De acordo com Ana Cristina, Júlio “
queria levar o documento [...] e insinuou que [ela o] destruísse
”; contudo, a testemunha fez questão de frisar que nada foi feito nesse sentido, pois ela ‘guardou o documento’
.

Se nenhum ato executório foi iniciado, inviável falar em tentativa. Confira-se:

[...] Não cabe condenação por tentativa, sob pena de configurar constrangimento ilegal, quando não se demonstram, com base no conjunto probatório produzido durante a instrução criminal, os atos de execução, a não-consumação do crime por circunstâncias alheias à vontade do agente e o dolo do delito consumado. A dúvida quanto ao efetivo início da execução do comportamento punível não autoriza a condenação por tentativa, tendo em vista que sua presença sempre se resolve em favor do agente, em observância ao princípio in dubio pro reo. [...]
(STJ, HC n. 41.621/RJ, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 6/12/2005, DJ de 10/4/2006, p. 238.)

[...] O ponto crucial para análise do fato delituoso posto em tela recai sobre a própria caracterização da tentativa e depende, indispensavelmente, da apreciação do iter criminis percorrido pelo acusado. Nesse contexto, destaco que a teoria majoritariamente adotada para fins de identificação da tentativa (conatus) é aquela denominada de Teoria Objetivo-Formal, em virtude da qual se exige, para incidência do Direito Penal, o início da execução do verbo nuclear que compõe a conduta típica, já que, via de regra, os atos meramente preparatórios não são punidos. Com base nas provas carreadas ao feito, verifica-se que não se demonstrou a prática dos atos executórios necessários para realização do núcleo do tipo de "pesca mediante o uso de petrechos não permitidos", descrito no art. 34, parágrafo único, II, da Lei nº 9.605/98.

Com efeito, embora o art. 36 da referida Lei preceitue que se considera pesca "todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes [...]", o órgão acusador não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência de qualquer "ato tendente" à pesca. Isso porque a materialidade apontada pela acusação se limita ao fato de que o acusado teria sido encontrado a 300 metros (nos termos do depoimento do policial militar) ou a 4 quilômetros (conforme declaração prestada em interrogatório) do local onde realizaria a pesca - segundo o próprio réu teria informado -, em posse de redes, anzóis e lanternas, o que lhe seria vedado por ser pescador amador (art. 5º, da IN MPA/MMA nº 09/2012).

Diante desse cenário, verifico não ser possível concluir que o réu tenha efetivamente dado início à execução da conduta de pescar (ou mesmo retirar, coletar, capturar etc.), pois os atos executórios, para serem tidos como tal, devem ser idôneos e inequívocos, o que não se constata na hipótese
. Essa compreensão deve, à toda evidência, ser considerada em favor do ora recorrido, por força do princípio do in dubio pro reo. [...]
(TJ/DF,
Acórdão 1041897
, 20150510079916APJ, Relator: PEDRO DE ARAUJO YUNG-TAY NETO, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 22/8/2017, publicado no DJE: 30/8/2017. Pág.: 411-414).

Por fim, não tem pertinência o pedido de
redução das penas pecuniárias substitutivas para “
1 (um) salário mínimo vigente para cada”
(sic).

Em relação a todos os réus, a pena de reclusão foi substituída, nos seguintes termos:

Cabível, in casu, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do artigo 44, inciso I a III do Código Penal, revelando ser suficiente à repreensão do delito.

Dessa forma, considerando os aspectos objetivos e subjetivos já mencionados, substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao acusado por duas restritivas de direito, consistente a prestação pecuniária consistente no pagamento em dinheiro do valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) devidamente atualizado e corrigido na forma da lei, que deverá ser depositado na conta única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, e ainda, multa de 10 (dez) salários mínimos (art. 44, § 2º, segunda parte, CP).

Registro que o descumprimento da pena restritiva de direito, acima aplicada, ensejará a revogação do benefício e a execução da pena privativa de liberdade pelo réu. [...]
(Id. 137156916 - pág. 94-95).

Como é cediço, o art. 44, § 2º, do Código Penal autoriza a substituição da pena privativa de liberdade, superior a um ano, por uma restritiva de direitos e multa ou por duas penas restritivas de direitos, sendo o critério de escolha sujeito à discricionariedade do julgado.

Além disso, a multa aplicada em substituição não se condiciona aos requisitos estabelecidos para a delimitação da pena privativa de liberdade, devendo mesmo observar a necessidade de prevenir e reprimir o ilícito cometido e a condição econômica do réu (CP, art. 60, § 1) .

Nesse sentido:

[...] A prestação pecuniária e a pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal são institutos com natureza e consequências jurídicas diversas. A primeira, pena restritiva de direito do art. 44, § 2°, do CP, não está vinculada aos critérios estabelecidos para a determinação da pena privativa de liberdade e deve ser aplicada para prevenção e repressão do delito, de acordo com o prudente arbítrio do magistrado e o estabelecido no art. 60 e § 1° do CP, tendo em vista a magnitude do crime e a condição econômica do réu. [...]
(STJ, REsp n. 1.385.911/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 28/11/2017).

Conquanto as defesas insistam que os réus não têm condições financeiras de arcar com penalidade, “
tendo em vista que a única fonte de renda é o salário de servidor público
” (sic), o argumento não restou comprovado.

O rendimento mensal aferido por eles sequer foi informado nos autos.

De fato, nenhum documento foi apresentado no intuito de evidenciar a falta de condições financeiras alardeada.

De toda sorte, caso a hipossuficiência seja futuramente comprovada, o Juízo da Execução Penal poderá parcelar ou substituir a prestação pecuniária imposta a eles (LEP, art. 169, § 1°).

Posto isto,
desprovejo
os recursos, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022